Tribunal: TJDFT
Processo: 0713104-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713104-25.2019.8.07.0020 RECORRENTE: BRÁULIO JOSE DE CARVALHO ANTAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA ABOLITIO CRIMINIS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pese a Lei n. 14.342/21 tenha revogado o art. 65 do Decreto-Lei n. 3.888/1941, a conduta que ele reprovava continua punível, haja vista que a própria lei revogadora deslocou tal ação para o tipo penal do art. 147-A do Código Penal, não se cuidando, portanto, de hipótese de abolitio criminis. No caso concreto, a postura do agravante se revelou perturbadora e reiterada, na medida em que ele importunou a vítima por dois dias com o envio de e-mails, havendo efetiva continuidade típico-normativa. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. Registre-se que o julgado foi integralizado pelos embargos de declaração (ID 40109449), em que a turma julgadora, concedendo efeitos infringentes ao recurso decidiu que: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração no Agravo Interno. Contravenção penal de perturbação da tranquilidade. Revogação superveniente pela Lei n. 14.132/2021. Inserção no Código Penal do crime de perseguição (art. 147-A). Alegação de existência de omissões no decisum vergastado. Abolitio criminis. Inocorrência. Continuidade normativotípica frente ao caráter recalcitrante do réu em ameaçar a integridade psicológica da vítima e de perturbar a sua esfera de liberdade ou privacidade. Alteração da natureza jurídica da ação penal de incondicionada para condicionada à representação. Art. 65 da Lei de Contravenções Penais versus art. 147-A, parágrafo 3o, do CP. Alegação de extinção da punibilidade, abolitio criminis e de decadência. Manifesta improcedência. Denúncia oferecida antes da entrada em vigor da Lei n. 14.132/2021. Representação como condição de prosseguibilidade. Não cabimento. Necessidade de resguardar a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito. Desinteresse da vítima em ajuizar queixa-crime pelo crime de injúria. Circunstância que não guarda relação com a contravenção penal de perturbação da tranquilidade dado que não se aplica ao caso o princípio da consunção. O titular da ação penal em exame é o MPDFT, e não a vítima. Finalmente, foram narradas na denúncia condutas que, para além do crime de injúria, amoldam-se ao tipo previsto no art. 65 da LCP, tanto é verdade que, ao final, foi o embargante condenado. Representação da vítima à luz do parágrafo 3o do art. 147-A do CP. A lei processual penal não exige formalidade para realização do ato jurídico de “oferecer representação”, de tal modo que a simples comunicação do fato à autoridade policial, com o registro da ocorrência, por parte da vítima, já configura o exercício do direito de representação. Dispositivo. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar omissão, em especial, quanto ao disposto no art. 147-A, § 3o, do CP, sem alterar, ao final, o resultado do julgamento do v. acórdão embargado. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 5o, incisos XL, LIV e LV, da Constituição Federal, defendendo a ausência de fundamentação do acórdão impugnado quanto à falta do acolhimento da causa extintiva de punibilidade – abolitio criminis. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido em relação ao apontado malferimento ao artigo 5o, incisos, LIV e LV, da Constituição Federal. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Tampouco cabe ser admitido o apelo extraordinário quanto à salientada negativa de vigência aos artigos 5o, inciso XL, da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). Ademais, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal, nos moldes apontado pela parte insurgente, só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “a suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). Por derradeiro, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STF. Nesse sentido: Pet 9665 ED-AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005